Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. SERVIDOR PÚBLICO (POLICIAL MILITAR). HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. INDÍCIOS LATENTES DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA E/OU DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para: 1) anular o contrato 010111813794 e condenar exclusivamente a 1a parte ré (BANCO C6 CONSIGNADO): (2) a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto do órgão pagador dos proventos recebidos pelo beneficiário, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), a título de ressarcimento. Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, mês a mês, desde a data de cada desconto, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em suas razões, o banco recorrente afirma que não há vínculo jurídico entre os negócios celebrados pelo autor recorrido. Sustenta que o contrato celebrado é regular e o montante foi devidamente depositado na conta corrente do recorrido. Aponta que a devolução do valor foi realizada para terceiros. Defende inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do autor e ou de terceiros. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51759055).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - a Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
IV. A parte recorrida alega que, em outubro de 2021, recebeu dos prepostos da 2a parte ré (A C G OLIVEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI) uma proposta de portabilidade de um empréstimo consignado que possui junto a terceiro (Banco Sicoob), o qual seria migrado para o banco recorrente. Diante da vantagem financeira aceitou a proposta. Assevera que assinou os documentos pertinentes para a conclusão da proposta, recebeu o dinheiro (R$ 23.174,97) e o repassou à intermediária para fins de quitação do mútuo primitivo, conforme orientado. Não obstante, narra que os descontos mensais em seu benefício previdenciário jamais cessaram e foram inclusive majorados, tendo em vista que uma nova avença foi celebrada, o que não era de seu interesse.
V. No caso, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude, pois, em que pese acreditar que se tratava de um contrato de portabilidade, acabou realizando novo contrato de empréstimo com o Banco recorrente, tendo sido induzido por terceiro de má-fé, que agiu em nome do Banco.
VI. Com efeito, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
VII. Na hipótese, verifica-se que o autor é Policial Militar aposentado, tem 59 anos de idade, não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ainda, nota-se que celebrou contrato de empréstimo com o recorrente, cuja aceitação dos termos se deu por meio de apresentação de fotografia (selfie). O valor contratado foi devidamente creditado em conta corrente de titularidade do contratante, ou seja, houve o adimplemento integral do contrato por parte do Banco C6. No entanto, sem conhecimento e anuência do recorrente, o autor recorrido efetuou o pagamento de boleto no valor do empréstimo, o qual tinha como beneficiária apenas a segunda ré, A C G OLIVEIRA INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI.
VIII. Desse modo, depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrido foi vítima de fraude praticada por estelionatários, sem que possa ser atribuída responsabilidade ao recorrente neste caso concreto. A despeito da proposta recebida pelo recorrido ser supostamente originada por correspondente bancário, este firmou proposta que continha especificação "livre utilização", mesmo havendo um campo específico para portabilidade. Importante ressaltar que a operação efetuada pelo autor destoa totalmente da portabilidade legítima de empréstimos bancários, que ocorre mediante quitação do empréstimo portado diretamente pela nova instituição credora, sem qualquer depósito na conta do devedor. Além disso, o autor celebrou proposta de renegociação de dívida com a intermediária que perpetrou o engodo, através do qual, após o depósito do valor em conta pelo autor, haveria a devolução de valores mensais para o autor, sem qualquer quitação do empréstimo primitivo (ID 57418302). Os indícios de irregularidades eram, portanto, latentes, sendo evidente a falta de cautela do recorrido.
IX. Vale registrar que a responsabilidade do fornecedor é excluída quando constatada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). A esse respeito, o STJ, em julgado recente, entendeu que "O adquirente realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de email supostamente enviado pelo banco. Entretanto, ficou comprovado que o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. No caso concreto, a operação foi efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. Logo, o banco não possui responsabilidade.” (STJ. 3a Turma. REsp 2.046.026-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/6/2023 (Info 12 - Edição Extraordinária)."
X. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento de que não houve falha na prestação dos serviços do recorrente. A fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo da vítima e de terceiro, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
XII. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.